Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-05.2023.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007202-05.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), KEVIN ALEXANDRE BORGES DE SOUZA - CPF: 060.334.611-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO -

INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida
é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007202-05.2023.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: KEVIN ALEXANDRE BORGES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos n.o
1007202-05.2023.8.11.0040

– Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de

KEVIN ALEXANDRE BORGES DE SOUZA

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 290, 924, I e 925 do CPC, em razão do não recolhimento de custas, apesar

de devidamente intimada.

O Banco apelante sustenta que a nobre julgadora, poderia ter intimado o apelante acerca do cumprimento da solicitação, isso em atenção ao princípio da economia processual, abandonando o apego ao formalismo e buscando um julgamento adequado ao conflito instaurado.

Aduz que uma vez mantida a sentença no estado em que se encontra, estará em clara contradição aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas.

Alega, ainda, que não foi oportunizado para a parte sua intimação e manifestação, havendo clara ofensa ao princípio da não surpresa, bem como ao § 1o do art. 485 do CPC.

Registra ser inconcebível a extinção prematura do feito, porquanto inobservado regramento cogente e específico sobre o tema.

Afirma não poder falar em extinção do feito por inércia porque o Autor, ora Apelante, acompanha o prosseguimento do feito com diligência e cuidado, requerendo tudo o que lhe é de direito, tempestivamente e na forma da lei.

Requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, cassando a sentença de piso determinando o prosseguimento regular da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, por ser medida de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se deRecurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos n.o
1007202-05.2023.8.11.0040

– Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de

KEVIN ALEXANDRE BORGES DE SOUZA

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 290, 924, I e 925 do CPC, em razão do não recolhimento de custas, apesar

de devidamente intimada.

Pretende o Apelante que a sentença seja cassada, determinando o prosseguimento regular da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, por ser medida de direito.

Pois bem.

Prima facie, no tocante ao argumento que a apelante deveria ser intimada, para o recolhimento das guias, evitando assim decisão surpresa.

A matéria em discussão já fora objeto de analise pelos Tribunais Superiores, a qual se entende que é desnecessário a previa intimação pessoal da parte autora para recolhimento de custas, bem como a sua manifestação, não violando o princípio da não surpresa.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ
. Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Morada Nova que, em sede de Ação de Busca e Apreensão aforada em desfavor de FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, declarou a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos esteio no art. 290 do CPC. As razões recursais dizem respeito ao abandono da causa , Art. 485, III e § 1o do CPC, que, sim, reclamaria a prévia intimação tanto da parte autora quanto da promovida, caso citada, sendo a primeira na forma pessoal. Todavia, na espécie, tem-se outra hipótese, qual seja, a de cancelamento da distribuição por não recolhimento das custas iniciais. De fato, antes do decreto extintivo, a promovente foi intimada regularmente, fls. 34, quedando certificada a sua inércia, fls.35 , sobreveio o decisum objurgado conforme o art. 290 do CPC, in verbis: "Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias" Correto o procedimento adotado na origem, nega-se provimento ao recurso para manter a r. Sentença em todos os seus termos. Fortaleza, 05 de junho de 2019 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator”.

(TJ-CE - APL: 00140989320168060128 CE 0014098-93.2016.8.06.0128, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)
–
Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou o recolhimento das custas processuais mesmo depois da extinção do processo em razão do não recolhimento de custas iniciais. Irresignação da exequente. Acolhimento.
Extinto o processo em razão do não recolhimento das custas iniciais, é indevida a intimação do autor para recolher custas processuais finais. Precedentes jurisprudenciais
. Decisão reformada. Recurso provido”.

(TJ-SP - AI: 21521442720208260000 SP 2152144-27.2020.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 09/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020) - Grifei.

No tocante ao argumento que não é razoável a extinção processual por falta

de recolhimento de custas, não prospera.

O princípio da razoabilidade é conceituado por Luís Roberto Barroso, atual Ministro do STF, como um basilar de valoração dos atos do Poder Público, para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a dado ordenamento jurídico: a Justiça.

Com base na razoabilidade, faz-se uma interpretação atual da norma jurídica, considerada isoladamente, e do Direito, como um sistema.

Jailton Araujo Maceina, em sua doutrina constitucional, entende que o princípio da razoabilidade é, pois, um princípio com função negativa, que tem como objetivo verificar se certo ato ultrapassou os limites legais estabelecidos, ou seja, se o ato é razoável. A razoabilidade verifica-se no exame do meio e do fim perquirido, que devem ser compatíveis, “
objetivando impedir que o poder estatal cometa excessos contra o direito fundamental”.

Analisando o caso em concreto,
verifica-se que o Banco/apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra o devedor/apelado com apoio nas regras do Dec.-lei no 911/1969, mas, como a inicial veio desacompanhada do comprovante de pagamento das custas de ingresso, a decisão vinculada ao ID

no 180047289 determinou fosse o autor intimado para
“para efetuar recolhimento da referida guia e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A sentença apelada afirma que o Banco/autor/apelante foi intimado dessa decisão, mas ignorou a determinação, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, daí porque, na sequência, sobreveio a sentença que determinou o mero cancelamento burocrático da distribuição da ação, inclusive, como de rigor, sem imposição de ônus sucumbenciais.

O art. 290 do CPC estabelece que será
“cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.”
(TJ-MT 10000712420228110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

E ainda, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC- DEMANDA POSTULANDO COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Extinção do processo pelo recolhimento intempestivo das custas iniciais. Cancelamento da distribuição ante a inércia da parte, intimada por duas vezes através de nota de expediente, deixando de providenciar o recolhimento das custas no prazo legal. Intimação da parte prescindível para fins de aplicação da penalidade prevista no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. Manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.

Nesse norte, a Constituição Federal, em seu art 5°, prescreve que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Sendo assim, não há como aplicar tal entendimento de razoabilidade, já que esta Corte vem negando provimento em diversos casos análogos.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7o, do art. 468, da CNGC/MT e § 3o, do art. 218, do NCPC. 2.
Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito
. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC. (TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018) – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

E ainda e outros Tribunais:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais da reconvenção enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, ambos do CPC. 2. Da análise dos autos, não se permite concluir tratar-se de mero erro material, porquanto, ao serem apresentadas as guias sem numeração de processo e com referência à circunscrição judiciária diversa, pelo reconvinte, vê-se, em consulta ao PJE, que, no local, tramitam outras demandas entre as mesmas partes. E, ao contrário do que sustenta a apelante, não havia necessidade de concessão de novo prazo para o recolhimento das custas iniciais, quando, por duas vezes, foi oportunizado o seu recolhimento. 3. Não restou demonstrado, no curso do processo, qualquer comportamento que se enquadre às hipóteses do art. 80 do CPC. Ao contrário, litigou o apelado nos limites da defesa dos direitos que entende possuir. Litigância de má-fé não configurada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07028766220178070019 DF 0702876-62.2017.8.07.0019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 18/11/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei.

Ressalte-se ainda, não se pode aceitar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, o que contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles o da cooperação e razoável duração do processo.

Assim, não prospera o argumento no sentido de que o juiz violou
o princípio da primazia da resolução do mérito.

Mister
destacar a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1o, do CPC) porquanto a medida somente é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mesmo artigo 485 do CPC,

ao passo que no caso em análise, configurou o indeferimento da inicial,
nos termos do art. 290, 924, I e 925 do CPC, em razão do não recolhimento de custas, apesar

de devidamente intimada.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023